Tribunal: TJBA
Processo: 0501497-72.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501497-72.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILENO PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
HANNA SENA OLIVEIRA, SUZANA BORGES DE BARROS, JOAO PAULO LAPA GRIJO

APELADO: NIVALDO RIBEIRO PIRES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MELO MIRANDA DE OLIVEIRA, IVANA BITTENCOURT LIMA, CAROLINE PEREIRA GUSMAO, DELCIO MEDEIROS RIBEIRO, RITA DE CASSIA MOURA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA POR REGISTRO IMOBILIÁRIO. REVELIA CONFIGURADA. POSSE INJUSTA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação reivindicatória, reconhecendo o domínio do autor sobre imóvel urbano e determinando a desocupação pelo réu no prazo de 60 dias.

2. O autor comprovou a titularidade do bem mediante registro imobiliário datado de 1989. O réu, embora citado pessoalmente, deixou de apresentar contestação, ensejando a decretação de sua revelia. Em sede recursal, o apelante alega posse mansa e pacífica, ausência de esbulho possessório e sustenta exceção de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir: (a) se a presunção de veracidade da revelia deve ser mantida ante a prova documental dos autos; (b) se restaram preenchidos os requisitos para a imissão na posse (domínio, individualização e posse injusta); e (c) se a natureza petitória da ação admite as teses defensivas de cunho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revelia opera presunção relativa de veracidade que, na espécie, encontra-se solidificada por Escritura Pública e Matrícula Imobiliária, documentos dotados de fé pública e que comprovam o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 344 do CPC.

5. A ação reivindicatória fundamenta-se no direito de sequela (art. 1.228 do CC) e prescinde da demonstração de posse anterior pelo proprietário, distinguindo-se das ações possessórias por ter como causa de pedir a propriedade e não o fato da posse.

6. A posse injusta, para fins de reivindicação, caracteriza-se pela ausência de título jurídico legítimo oponível ao titular do domínio. A ocupação do apelante, desprovida de causa jurídica eficiente, sobeja injusta perante o proprietário registral.

7. A tese de usucapião arguida em defesa não prospera diante da ausência de lastro probatório mínimo e da extinção de processo conexo que visava a prescrição aquisiva, não logrando o réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº 0501497-72.2016.8.05.0274
, em que figura como apelante
GILENO PEREIRA DE SOUZA
e, como apelado,
NIVALDO RIBEIRO PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.